Tribunal: TJSP
Processo: 2254825-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de usucapião ajuizada pela agravante em face dos agravados – Tutela de urgência, que pretende a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação de usucapião – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC – Negativa da tutela pretendida pelos agravados na ação de imissão na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de usucapião ajuizada pela agravante em face dos agravados – Tutela de urgência, que pretende a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação de usucapião – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC – Negativa da tutela pretendida pelos agravados na ação de imissão na posse que retira o risco da agravante de não receber o aluguel – Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano de difícil reparação – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.